Tribunal: TJDFT
Processo: 0037264-38.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0037264-38.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CESAR AUGUSTO FREIRE MEIRA, EDIGAR VIEIRA PENA, GILMARIO MARTINS DA SILVA, VICENTE ANTONIO DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 17938561, pags. 1378/1390) interposta pela Executada, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, em face de sentença (ID 17938541, pags. 1344/1345) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, requerido por CESAR AUGUSTO FREIRE MEIRA e Outros, decretou a extinção do feito executivo, pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. Na origem, após a fase cognitiva, no dia 08/12/2014, a Executada efetuou depósito espontâneo em juízo, no valor de R$ 1.509.060,15, por entender ser este o valor devido, conforme o seu demonstrativo de cálculo (ID 17937742, pags. 498/507). Ao serem intimados a manifestarem sobre o depósito supra, os Exequentes requereram o cumprimento da sentença do saldo remanescente de R$ 1.339.533,20, pois consideram o montante de R$ 2.848.451,18 como valor total a ser exigido (ID 17937743, pags. 560/604). O Juízo a quo determinou a expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 1.509.060,15 e a determinação de intimação da Executada para depositar em juízo o aludido saldo remanescente de R$ 1.339.533,20 (ID 17937744, pag. 606). A Executada deposita o saldo remanescente (ID 17937747, pags. 622/623). Os Exequentes dão quitação total da dívida (ID 17937747, pag. 626). A Executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença (ID 17937748, pags. 628/640), sustentando, em suma, a existência de excesso de execução, no valor de R$ 1.338.850,76, em razão de, em idos de dezembro de 2014, ser devedora de R$ 1.509.060,18, e os Exequentes exigir-lhe o pagamento de R$ 2.847.910,94. O Juízo a quo chama o feito a ordem e determina a nomeação de perito contábil, a fim de apurar o valor devido (ID 17937749, pags. 642/643). Esta decisão é impugnada através de agravo de instrumento, interposto pelos Exequentes; em cuja decisão monocrática, proferida pela eminente Desembargadora Fátima Rafael, é determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo saldo remanescente, a ser apurado através de cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC/73 (ID 17938409, pags. 705/710). O Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID 17938412, pag. 721); a qual se manifesta, consignando um saldo remanescente no valor de R$ 620.992,52; após apurar, em 08/12/2014, um valor devido de R$ 1.955.723,07; do qual foi subtraído o depósito judicial no importe de R$ 1.509.060,18, obtendo-se como resultado este saldo (ID 17938427, pags. 881/883). Estes cálculos judiciais são homologados pelo Juízo a quo; determinando a intimação da Executada a depositar o saldo remanescente, apurado pela Contadoria Judicial (ID 17938433, pag. 932). A Executada efetua o depósito deste saldo remanescente (ID 17938434, pags. 935/936). Após diversas determinações do Juízo a quo, para que a Contadoria Judicial apurasse o valor devido ou o eventual excesso de pagamento, aquele auxiliar do juiz consignou um “pagamento a maior” no importe de R$ 1.830.501,50 (ID 17938517, pags. 1296/1297). A Contadoria Judicial, de início, apurou um valor total devido, em idos do mês 12/2014, de R$ 1.616.415,40; do qual foi subtraído o primeiro deposito judicial – R$ 1.509.060,18; obtendo-se como resultado o valor de R$ 107.355,22; que ao sofrer a incidência da multa e dos honorários, atinge, na data do segundo pagamento, o valor de R$ 129.882,60; correspondente ao crédito remanescente dos Exequentes. Contudo, com o segundo e terceiro pagamentos – R$ 1.339.391,58 (01/2015) e R$ 620.992,52 (05/2017), a Contadoria Judicial, também, conclui que houve um “pagamento a maior” no importe de R$ 1.830.501,50. Após fixar o quantum debeatur “em R$ 129.882,60 em favor da parte credora e um pagamento a maior em favor da parte devedora em R$ 1.830.501,50” (ID 17938532, pags. 1330/1331), sobreveio a sentença (ID 17938541, pags. 1344/1345), em que o Juízo a quo, em sua fundamentação, reconheceu como “depósito a maior” e não como “pagamento a maior”, o valor de R$ 1.830.501,50. Assim, declarou extinto o cumprimento de sentença, em razão da satisfação do crédito através do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC; condenando a Executada ao pagamento das custas iniciais. Como consequência desta resolução, determinou a expedição de alvará de levantamento, nos valores de R$ 129.882,60 e R$ 1.830.501,50, respectivamente, em favor dos Exequentes e da Executada. A Executada opôs embargos de declaração, sustentando, em suma, a existência de omissão na sentença extintiva, qual seja, a condenação dos Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do reconhecimento do excesso de execução (ID 17938548, pags. 1355/1360). O Juízo a quo não conheceu destes aclaratórios, sob o fundamento de que o caso em tela “não se trata de reconhecimento de excesso de execução, mas de apontamento de valores finais devidos às partes” (ID 17938554, pags. 1368/1369). A Executada interpõem apelação (ID 17938561, pags. 1378/1390). Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que: i) é devida a condenação dos Apelados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o valor do excesso de execução, ante a impugnação, neste sentido, ao requerimento do cumprimento de sentença; e ii) por conseguinte, a manutenção da resolução empreendida pelo Juízo a quo enseja enriquecimento sem causa dos Apelados, nos termos dos arts. 884 e 885, ambos do Código Civil, em razão do favorecimento ao excesso de execução, previsto no art. 917, § 2o, do CPC. Por fim, requer o conhecimento e provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a sentença, nos termos supra. Os Apelados apresentam contrarrazões (ID 17938568, pags. 1398/1411), nos seguintes termos: i) preliminarmente, arguem o não conhecimento do apelo, sob os argumentos da sua (i) intempestividade; (ii) da violação ao princípio da dialeticidade; (iii) da ausência de legitimidade ativa ad causam da Previ e do (iv) interesse recursal desta parte processual; ii) sobre a intempestividade do recurso, defendem que a Apelante interpôs este recurso após o decurso do prazo recursal, em razão dos aclaratórios que opôs em face da sentença, não ensejarem a interrupção deste prazo, pois não foram conhecidos; iii) quanto à inexistência de dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, sustentam que o provimento extintivo “não decidiu excesso de execução”; iv) no que concerne às ausências de legitimidade ativa ad causam e interesse recursal da Previ, para a defesa do pagamento de honorários advocatícios, defendem que este pleito é pertinente apenas “ao advogado (em seu próprio nome), porque somente a ele alcança”; v) no mérito, defendem o não cabimento da fixação de honorários advocatícios, em razão da ausência de excesso de execução, pois “conforme tratado na sentença e já dito à exaustão no bojo dessas contrarrazões, o valor depositado a maior nos autos não constituiu excesso de execução, mas sim excesso de depósito realizado pela própria PREVI (ou seu pelo advogado)”; vi) subsidiariamente, ponderam “sobre a necessidade de apuração do alegado “excesso de execução”, antes da fixação de honorários em favor dos advogados da PREVI, o que pode se dar em procedimento próprio”; e vii) por outro lado, requerem a condenação da Apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante a aludida alteração da verdade dos fatos, materializada na alusão a um excesso de execução no valor de R$ 1.830.501,50, nos termos dos arts. 79, 80, II e 81, todos do CPC. Ao fim, requerem o não conhecimento do recurso, através do acolhimento das questões preliminares; as quais, acaso superadas, pugnam pelo desprovimento do recurso, em razão da inexistência de excesso de execução, “mas sim depósitos voluntários realizados a maior pela PREVI, ainda que sabidamente o quanto devido, e que descobertos somente no momento de extinção do processo”. Subsidiariamente, requerem “que, a fim de evitar enriquecimento sem causa, seja exigida a elucidação do alegado “excesso de execução”, que pode se dar em procedimento específico”. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a intimação da Apelante, a manifestar-se sobre as questões preliminares, arguidas nas contrarrazões (ID 17975137, pag. 1417). A Apelante manifesta-se (ID 18293186, pags. 1421/1434), defendendo, em suma, a tempestividade do seu recurso, em razão da interrupção da fluência do prazo recursal, nos termos do art. 1.026, caput (segunda parte), do CPC. Quanto à dialeticidade, defende que a respeitou, “pois, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra os fundamentos exarados na sentença”. Sobre a legitimidade ativa ad causam e o interesse recursal da Previ, defende as suas existências, nos termos do art. 23 do EAOB e da Súmula 306 STJ, sob o argumento de que o direito à execução dos honorários advocatícios é autônomo, mas não exclusivo do advogado. Sustenta, assim, a existência de legitimidade concorrente entre patrono e parte processual, para este desiderato. Preparo (ID’s 17938562 e 17938563, pags. 1392/1393). Representações processuais: (i) da Apelante (ID 17938451, pags. 1126/1128) e (ii) dos Apelados (ID’s 17937723 e 17938411, pags. 16/19 e 719). É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, nos termos do que restou relatado, verifica-se que a Executada, ora Apelante, devolveu a este Tribunal, somente, a impugnação da sentença no que concerne à inexistência de fixação de honorários advocatícios, incidentes, em tese, sobre o aludido valor de excesso de execução. Assim, ante a incidência do efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013, caput e § 1o, do CPC, este é cerne da controvérsia recursal, sobre o qual incide, também, o juízo de admissibilidade. Por conseguinte, em sobrevindo sentença que espelha os limites da pretensão e da correlata resistência, ante a determinação de expedição de alvará de levantamento de valor depositado a maior pela Apelante, a apelação interposta padece de falta de interesse recursal, pois este requisito intrínseco ao recurso, somente, existe quanto há utilidade para o apelante, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação ao provimento singular extintivo ou terminativo que lhe foi desfavorável, conforme magistério de Luiz Guilherme Marinoni[1]. Como é consabido, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos ao advogado, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Nesse sentido, têm legitimidade ativa ad causam – a qual não se confunde com interesse processual ou recursal - para a discussão sobre a fixação de honorários advocatícios, tanto a parte processual quanto o advogado que lhe represente, nos termos do art. 996, caput, do CPC e do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 306). Por conseguinte, como consignado pela Apelante, a legitimidade é concorrente, notadamente, nos termos deste verbete sumular. Contudo, quanto ao interesse recursal, o mesmo não se verifica, pois o advogado é terceiro prejudicado, pela aludida omissão ou inexistência de fixação de honorários advocatícios, em patamar que não atenda aos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC. Assim, enquanto terceiro prejudicado, na defesa de direito próprio, ao causídico cumpre “demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”, de acordo com o art. 996, parágrafo único, do CPC. No caso em tela, conforme emerge das razões recursais (ID 17938561, pags. 1378/1390), constata-se que o recurso foi interposto pela parte processual e não pelo seu advogado, na defesa de direito próprio, de receber a verba honorária incidente sobre o aludido excesso de execução. Nesse sentido, a discussão que nasce do cerne das razões recursais, conquanto tenha utilidade para o causídico da Apelante, enquanto terceiro prejudicado, para esta parte processual não se verifica o mesmo, pois (i) não seria a responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, incidentes sobre o aludido excesso de execução; (ii) não teria direito ao recebimento da aludida verba; melhorando, assim, o seu proveito econômico, decorrente da resolução do mérito empreendida na origem pelo Juízo a quo e (iii) esta resolução supre-lhe qualquer prejuízo, outrora experimentado, com os depósitos judiciais que realizou, ante a incidência do entendimento jurisprudencial do STJ (n. 179). Portanto, a Apelante, apesar da sua legitimidade, não apresenta interesse recursal, ante a inexistência de utilidade do provimento objeto de sua pretensão recursal, em razão de não ter direito à verba em discussão, notadamente, quando se constata que a utilidade somente poderia advir para o causídico desta parte processual e para os Apelados (responsáveis em tese pelo pagamento dos honorários). Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 4. No presente caso há pelo menos 3 (três) manifestações, desde o ano 2018, formuladas a respeito da pretensa devolução do prazo referido. No entanto, a devedora foi devidamente citada e passou a integrar a relação jurídica processual de modo válido (Id. 16713968 dos autos do processo de origem). 4.1. Convém ressaltar que já houve, inclusive, a interposição de agravo de instrumento anterior contra decisão proferida nos autos do processo principal. 4.2. Por essa razão, esse tópico foi atingido pelos efeitos da preclusão. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode, de fato, superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1299323, 07159521120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Admitir-se o contrário, seria tergiversar com a norma regra inserta no parágrafo único, do art. 996, do CPC, pois se converteria uma parte processual em um terceiro prejudicado. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, no que concerne à discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais, o advogado é dotado dos requisitos da legitimidade e do interesse para este desiderato, enquanto a parte processual que representa, somente, os ostentará, em conjunto, quando for responsável pelo pagamento desta despesa processual – o quê não ocorre no caso em tela, em razão da Apelante apenas ter sido condenada ao pagamento das custas iniciais. Por conseguinte, não sofrendo os efeitos da sucumbência, quanto à obrigação de pagar esta verba, não se verificará utilidade para a parte processual discuti-la. Logo, inexistirá, também, interesse recursal. Desta forma, ante a inexistência de utilidade para esta parte processual da discussão sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o aludido excesso de execução, a apelação é desprovida de interesse recursal, em razão de inexistir prejuízo a ser reparado, na fase recursal, aliado ao fato de ter sido interposta pela parte processual e não pelo terceiro prejudicado – advogado (em defesa de direito próprio); devendo, assim, o recurso não deve ser conhecido, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação da presente apelação, interposta contra a sentença em comento, vez que a Apelante requer o provimento de pretensão que espelha o direito próprio do seu causídico – terceiro prejudicado, dotado de legitimidade e interesse recursal para este desiderato, nos termos da fundamentação retro. Desta forma, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por inexistência de interesse recursal é medida que se impõe, pois inexiste sentido em discutir uma pretensão desprovida de utilidade para a parte processual recorrente. Ante o exposto, acolho a preliminar de inexistência de interesse recursal, arguida nas contrarrazões, e julgo prejudicado o recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT, diante da inexistência de interesse recursal, vez que inócua sua análise, por falta de utilidade para a Apelante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. [1] Marinoni, Luiz Guilherme. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 976 ao 1.044. 1. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2016. Brasília, 3 de dezembro de 2020 12:29:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador